Tribunal: TJES
Processo: 5040081-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040081-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMA APARECIDA DE FREITAS MOURA
RECORRIDO: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR E SAUDE LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5040081-20.2024.8.08.0048

Recorrente: NORMA APARECIDA DE FREITAS MOURA

Recorrida: CLÍNICA MEDICA E ODONTOLÓGICO VIVER BEM LTDA – ME

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição do valor de R$ 3.500,00, referente à etapa do tratamento odontológico não executada, sem, contudo, conceder indenização por danos morais. A recorrente pugna pela reforma da decisão a fim de ver julgado procedente o pleito indenizatório extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de estorno do valor pago por tratamento odontológico não realizado configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) fixar o valor da indenização extrapatrimonial em caso de reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela recorrida. Isso porque, embora sustente a necessidade de prova pericial para aferição da correção do tratamento odontológico realizado, a controvérsia central da demanda não reside na análise de eventual erro técnico ou má prática profissional, mas sim na ausência de restituição de valor pago por etapa do tratamento que não foi executada. A falha contratual alegada pode ser verificada mediante análise das provas documentais já constantes nos autos, especialmente notas fiscais, orçamentos e documentação oriunda do PROCON, sendo desnecessária a produção de prova técnica complexa. Assim, tratando-se de matéria compatível com o rito dos Juizados Especiais, rejeito a preliminar. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

4.
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha na prestação do serviço.

5.
Pois bem. Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração, ou não, de danos morais a serem ressarcidos. Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

6.
Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019), no caso concreto, entretanto, a retenção injustificada de expressiva quantia paga por consumidora idosa por procedimento não realizado, somada à inércia da requerida em solucionar administrativamente a demanda, obrigando a autora a ajuizar ação judicial para reaver quantia incontroversa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7.
Dessarte, concluo que houve falha na prestação de serviços da requerida, eis que restou comprovado que a empresa deixou de restituir à autora o valor correspondente à etapa do tratamento odontológico que não foi realizada. Porquanto, embora a impossibilidade do procedimento tenha sido constatada e o estorno consensuado em outubro de 2024, a consumidora permanece até a presente data privada de sua justa restituição financeira, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a recorrida tenha efetivado o devido ressarcimento.

8.
Outrossim, não se pode olvidar que a recorrente intentou resolver a controvérsia na via extrajudicial. A consumidora procurou o PROCON Municipal de Serra (ID 17926467), tendo o órgão de proteção consumerista expedido carta de notificação em 08/11/2024, mas a recorrida permaneceu completamente inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo de resposta sem sequer se dar ao trabalho de apresentar qualquer proposta de acordo ou justificativa na via administrativa. Soma-se a isso o fato de que, em sede de contestação, a recorrida sequer teceu uma única linha para comprovar o pagamento ou justificar a retenção do dinheiro da consumidora. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que a recalcitrância e os transtornos experimentados pela recorrente extrapolam os limites da razoabilidade, violando a legítima expectativa e a dignidade do consumidor.

9.
Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero inadimplemento contratual. A retenção indevida de quantia paga por serviço não executado, aliada à ausência de solução administrativa e à postura omissiva da recorrida, revela situação apta a gerar angústia e frustração à consumidora. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não ocorrência do estorno do pagamento na via administrativa após o encerramento forçado do contrato, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pela recorrente, considerando a assunção dos riscos do empreendimento.

10.
Na fixação da indenização por danos morais, devem-se observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se enriquecimento sem causa da vítima, sem perder de vista o caráter pedagógico e compensatório da medida. Assim, considerando os transtornos suportados pela recorrente, as tentativas frustradas de resolução administrativa, a retenção indevida do valor de R$ 3.500,00, a condição econômica das partes, bem como a gravidade da conduta da recorrida, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sentença mantida em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A retenção indevida de valores pagos por serviço odontológico não realizado, aliada à ausência de solução administrativa pelo fornecedor, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)